Tribunal: TCU
Processo: 007.056/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3729/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.056/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Silva de Souza Jorge (XXX.189.266-XX); Graciane Aparecida de Paula (XXX.796.466-XX); Grasiely Faria de Sousa (XXX.055.566-XX); Leonardo Franchini Pan Martinez (XXX.530.456-XX); Luciana de Souza Braga (XXX.852.556-XX); Luciene Aparecida Costa (XXX.135.906-XX); Priscila de Oliveira Coutinho (XXX.144.527-XX); Rosana de Aguiar Vieira (XXX.082.446-XX); Victoria Silva Amador (XXX.119.296-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.